Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O A exequente FERNANDA PIRES D’ANDRADA ROSCOE BESSA alega que não houve o pagamento da requisição de pequeno valor expedida ao ID 49633679 e requer o sequestro de valores da União. Diante das sucessivas decisões envolvendo exequentes diversos, resultando em tumulto processual, determino a derradeira intimação da executada, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, comprove o depósito do numerário. Após, não havendo manifestação da União, promova a Secretaria a certificação do escoamento do prazo sem o pagamento do RPV, retornando os autos conclusos para apreciação do pedido de sequestro de valores. Brasília, 17 de abril de 2024 16:15:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador